Tribunal: TJDFT
Processo: 0716631-14.2025.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0716631-14.2025.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LAND BRASILIA MECANICA AUTOMOTIVA ESPECIALIZADA LTDA APELADO: MARCELO HENRIQUE DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por LAND BRASÍLIA MECÂNICA AUTOMOTIVA ESPECIALIZADA EIRELI, contra sentença proferida na ação de indenização por danos materiais e morais cumulada com pedido de tutela provisória de urgência, em que contende com MARCELO HENRIQUE DA SILVA. Na hipótese, a apelante não é beneficiária da justiça gratuita, não comprovou, no ato de interposição do recurso, o pagamento da guia correspondente ao preparo recursal, mas anexou declaração de hipossuficiência. A presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos colide com a determinação constitucional de que a gratuidade seja deferida àqueles os quais “comprovarem insuficiência de recursos”, bem como com a determinação constitucional de fundamentação de todas as decisões judiciais, também expressa no artigo 11, caput, do CPC. Sabe-se ser o CPC ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição Federal (artigo 1o do CPC). A CF, ao estabelecer o dever do Estado de prestar assistência jurídica integral e gratuita àqueles com insuficiência de recursos devidamente comprovada, sedimentou a tese de presunção relativa da declaração de pobreza e atribuiu o ônus probatório à parte a qual pleiteia o benefício, notadamente quando se tratar de pessoa jurídica. Com efeito, a gratuidade de justiça não deve ser concedida de forma indiscriminada, sobretudo diante de figurar como parte postulante da gratuidade pessoa jurídica. Assim, coíbe-se a formulação de pedidos por pessoas as quais não se enquadram na condição de necessitados, verdadeiramente hipossuficientes e em condição de miserabilidade, estes sim, destinatários do benefício em comento. Deste modo, para a concessão do benefício, faz-se fundamental a apresentação, além da declaração de hipossuficiência, de documentos os quais comprovem a situação de hipossuficiência, em situação a qual justifique o processamento da ação sob o pálio da gratuidade de justiça. Nesse contexto, intime-se a recorrente para, no prazo de 5 dias, comprovar o preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade, nos termos do art. 99, §§2o e 7o, do Código de Processo Civil ou, caso contrário, efetuar o recolhimento do preparo, no mesmo prazo. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 5 de dezembro de 2025 14:20:46. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador